Tribunal: TJDFT
Processo: 0723307-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIRETO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE. GOLPE DA CENTRAL BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. SERVIÇO. PRESTAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. DIREITOS DE PERSONALIDADE. OFENSA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a instituição financeira a ressarcir os danos materiais e a reparar danos morais decorrentes de fraude conhecida como golpe da central bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se houve inovação recursal em apelação; (ii) se a instituição financeira deve ser responsabilizada e ressarcir os valores em razão de fraude perpetrada por terceiro; (iii) se os fatos narrados configuram dano moral e o valor da respectiva indenização; (iv) se, diante de fraude perpetrada por terceiro, são devidos honorários de sucumbência e a possibilidade de minoração da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância.
4. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva com base na teoria do risco do empreendimento, de forma que se dispensa a análise de culpa.
6. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno.
7. O desconto de valores do benefício previdenciário do consumidor, decorrente de fraude bancária perpetrada por pessoa com acesso aos sistemas internos da instituição financeira, consubstancia causa suficiente para configurar ofensa aos direitos da sua personalidade pois priva o consumidor, especialmente o hipossuficiente, indevidamente de sua remuneração.
8. Mantido o valor da reparação por dano moral fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), diante da ausência de recurso das partes interessadas na majoração.
9. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor da ação. Em algumas ocasiões, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com fundamento no princípio da causalidade. Fixados honorários advocatícios em dez por cento (10%), percentual mínimo legal, inviável sua minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
Tese de julgamento: “1. As alegações que constituírem inovação recursal não devem ser conhecidas sob pena de supressão de instância, salvo exceção legal. 2. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno. 3. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor da ação e, em algumas ocasiões, devem ser fixados com fundamento no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5°, XXXII; CC, art. 403; CPC, art. 85, caput e § 2o; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; Súmula no 479/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.914.368, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.9.2023; STJ, AREsp n. 2.749.657/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025; TJDFT, ApCiv 20170210007446APC, Rel. Juiz Eustáquio de Castro, j. 20.9.2018.